Tribunal: TJMT
Processo: 1021270-45.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021270-45.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDIVAN APARECIDO DIAS DE AMORIM - CPF: 452.539.511-72 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), GISELLE CRISTINA SANTANA DE AGUIAR - CPF: 804.647.421-53 (RECORRENTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

GUARDA MUNICIPAL – COBRANÇA DE AUXILIO FARDAMENTO – PROMOÇÃO DE CLASSE – PROVA DO FORNECIMENTO DO MATERIAL PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 74 DO ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Guarda Municipal
promovido
faz jus ao recebimento de fardamento

para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço, sendo que, comprovado o fornecimento do material profissional, indevida a indenização
prevista no § 4.o, do art. 74, do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que impôs ao Município recorrido o pagamento do valor correspondente a 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, referente ao ano de 2017, a título de auxilio fardamento.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fáticos jurídicos:

1. Sustenta que possui direito ao recebimento da indenização decorrente da promoção na carreira.

2. Apresenta pré-questionamento legal.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que possui direito ao recebimento da indenização decorrente da promoção na carreira.

Rejeito tal tese recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente, exercente do cargo de guarda municipal do município recorrido, foi provido à guarda municipal classe especial, em 01.06.18, porém, segundo consta da ficha de fornecimento de material profissional em favor da parte recorrente (ID 114417964), VÊ-SE QUE FORAM FORNECIDOS equipamentos após o Ato Promocional dos recorrentes, restando evidente o cumprimentos dos §§ 2.o e 3.o, ambos do art. 74, da Lei Complementar municipal n.o 4.167, de 30 de junho de 2016, senão vejamos:

Art. 74. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

(...)

§ 2o Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§ 3o Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de passeio novo e completo a cada dois anos, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

2.
Apresenta pré-questionamento legal.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022